Tribunal: TJMT
Processo: 1028992-42.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028992-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIR JOSE KAMMER - CPF: 758.345.299-68 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIR JOSE KAMMER - CPF: 758.345.299-68 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO REPARATÓR
IA POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
AVARIADOS
. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações
interpost
a
s pela concessionária de energia elétrica e pelo consumidor contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de oscilações e interrupções no fornecimento ocorridas em março de 2022. A concessionária sustenta ausência de comprovação do nexo causal entre as falhas no serviço e os danos alegados, enquanto o autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve comprovação do nexo causal entre as oscilações/interrupções no fornecimento de energia elétrica e os danos materiais suportados pelo consumidor
e
estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável e, em caso positivo, se a
dmiss
ível a majoração do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O consumidor apresenta protocolos de atendimento, registros das interrupções, relatórios técnicos e orçamentos compatíveis com a narrativa inicial, formando conjunto probatório suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os prejuízos materiais suportados.

A concessionária limita-se à juntada de documentos produzidos unilateralmente e deixa de requerer prova pericial judicial, apesar da inversão do ônus da prova deferida no processo, além de
ter
requer
ido
julgamento antecipado da lide.

A
falt
a de prova técnica eficaz em sentido contrário mantém a conclusão de que os danos materiais decorrem das oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, sendo devido o ressarcimento no valor de R$ 7.181,00.

A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, não se presumindo automaticamente em hipóteses de oscilação de energia elétrica e queima de aparelhos domésticos.

Os transtornos decorrentes da
s avarias causadas em
equipamentos eletrônicos e da necessidade de busca de ressarcimento administrativo e judicial não evidenciam abalo anímico relevante, humilhação, exposição vexatória ou comprometimento excepcional da dignidade do consumidor.

A exclusão da indenização por danos morais prejudica o pedido de majoração formulado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária parcialmente provido. Recurso do autor
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica.

Protocolos de atendimento, registros de interrupção, relatórios técnicos e orçamentos constituem elementos aptos à comprovação do nexo causal quando não infirmados por prova técnica eficaz em sentido contrário.

O dano moral não se presume automaticamente em casos de oscilação de energia elétrica e
avaria
de equipamentos domésticos, exigindo demonstração concreta de violação relevante aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Reparatória por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré
a pagar R$7.181,00 de prejuízos e R$4.000,00 de reparação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O
autor Claudir José Kammer

aduz que a quantia fixada para os danos
morais no valor de R$4.000,00
é
insuficiente diante da gravidade dos prejuízos suportados.

Sustent
a
que a oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela
C
oncessionária ocasionou a
avari
a de aparelho televisor utilizado diariamente para lazer e informação, circunstância que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano.

Aleg
a
que a
ré
recusou solução administrativa para o problema, o que o obrigou a suportar os prejuízos e recorrer ao Poder Judiciário.

Destaca
a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da função compensatória e pedagógica da indenização.

Invoc
a
a teoria do desvio produtivo do consumidor, ao afirmar que precisou despender tempo útil para contratação de advogado, reunião de documentos e ajuizamento da demanda.

A
ponta
que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite valores mais elevados em hipóteses semelhantes, requerendo a majoração da indenização para quantia não inferior a R$12.000,00, além da alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A
C
oncessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

a
rgui
ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Informa
que análise técnica realizada nos registros de tensão demonstrou inexistência de perturbação na rede elétrica na data mencionada pelo consumidor, dentro dos parâmetros fixados pela Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL.

Argument
a
que os documentos apresentados pela parte autora foram produzidos unilateralmente, sem acompanhamento da
C
oncessionária, e não possuem força probatória suficiente para demonstrar que a
avari
a dos equipamentos decorreu de oscilação de energia.

Afirm
a
inexistir laudo técnico conclusivo apto a comprovar a origem dos danos, ressaltando que problemas internos na instalação elétrica do imóvel também poderiam ocasionar os defeitos apontados.

Ressalt
a
que danos materiais não admitem presunção e exigem prova segura da causa do prejuízo.

Quanto aos danos morais,
consigna
que a situação narrada não ultrapassa mero dissabor cotidiano e não houve demonstração de efetivo abalo moral ou contexto vexatório capaz de justificar reparação extrapatrimonial.

Acrescent
a
que dano elétrico não gera dano moral automático e que o valor fixado
mostra-se
excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

R
equer a improcedência dos pedidos indenizatórios ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Em contrarrazões
, a
ré
assevera
que o montante arbitrado observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para reparar os alegados transtornos sem ocasionar enriquecimento sem causa.

D
i
z
que o apelante apenas reproduziu os argumentos já apresentados na petição inicial, sem trazer elementos novos capazes de justificar a majoração pretendida.
E
que a condenação deve guardar correspondência com a extensão do dano efetivamente demonstrado, inexistindo prova de prejuízo relevante ou de
situação
excepcional que autorize aumento da indenização.

Menciona
que o valor de R$4.000,00 atende aos critérios adotados pela jurisprudência e se revela compatível com a situação financeira da parte autora.

Pugna pel
o não provimento do
R
ecurso.

O
autor
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente porque ambos tratam da indenização por danos morais, inclusive quanto ao valor arbitrado.

A
relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da
C
oncessionária de serviço público, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

A sentença reconheceu que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como a existência de prejuízos materiais suportados pela parte autora, decorrentes das oscilações e interrupções no fornecimento de energia ocorridas em março de 2022.

A
C
oncessionária sustenta
falt
a de comprovação do nexo causal, afirmando inexistirem registros de perturbação na rede elétrica e defendendo que os documentos apresentados pelo consumidor seriam unilaterais e insuficientes para demonstrar a origem dos danos.

Infere-se dos autos que o
autor a
nex
ou protocolos de atendimento, registros das interrupções, relatórios técnicos e orçamentos compatíveis com a narrativa inicial, enquanto a
ré
limitou-se a juntar documentos produzidos unilateralmente e deixou de requerer prova pericial judicial, apesar da inversão do ônus da prova deferida no
processo
. A
liás, ela (ré)

abriu mão da
produção de outras provas, requerendo julgamento antecipado da lide.

A
ssim
,
consi
derando
o conjunto probatório
, conclui-se
pela existência de elementos suficientes para demonstrar o nexo
entre as falhas no fornecimento de energia e os prejuízos suportados pelo consumidor
, razão por que, diante da documentação
exibi
da e da ausência de prova técnica eficaz em sentido contrário, é devido
o pagamento de danos materiais no valor de R$7.181,00.

Q
uanto à insurgência
da ré em
rela
ç
ão à condenação em
danos morais
, verifica-se que, e
mbora tenha havido falha na prestação do serviço e prejuízo patrimonial indenizável, a situação descrita n
a demanda
não evidencia violação concreta aos direitos da personalidade apta a justificar compensação extrapatrimonial. Os transtornos narrados decorreram da
avari
a de equipamentos eletrônicos e da necessidade de busca de ressarcimento administrativo e judicial,
o
que, a
pesar de
inconvenientes, não demonstram abalo anímico relevante, humilhação, exposição vexatória ou comprometimento excepcional da dignidade do consumidor.

Nessa linha, o dano moral não se presume automaticamente em hipóteses de oscilação de energia elétrica e
avari
a de aparelhos domésticos, exigindo demonstração efetiva de repercussão extraordinária na esfera íntima da parte, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, a
reparação
moral deve ser afastada.

Por consequência, o pedido formulado pelo autor, voltado à majoração do
quantum
indenizatório, fica prejudicado, pois inexiste condenação moral a ser ampliada.

Pel
o exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso de Energisa
apenas para excluir a indenização por danos morais
e, por consequência,
nego provimento ao Recurso de Claudir José Kammer.
Diante da sucumbência recíproca, redist
ribuo os respectivos ônus na proporção de 50% para cada parte

e
fixo a verba honorária em 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026